Tribunal: TJSP
Processo: 2128855-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CONCESSÃO DA LIMINAR.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de afastamento das restrições para a manutenção da atividade de salão de beleza. As restrições impostas pelo Município em razão da epidemia da COVID,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. CONCESSÃO DA LIMINAR.

INTERESSE DE AGIR. Inadequação da via eleita. Objeção processual rejeitada. Identificação dos pressupostos da impetração. Natureza preventiva do mandado de segurança. Pretensão de afastamento das restrições para a manutenção da atividade de salão de beleza. As restrições impostas pelo Município em razão da epidemia da COVID, pode representar, em tese, a situação jurídica que qualifica o manejo do mandado de segurança preventivo. Sem avançar sobre o substrato do 'mandamus' é possível considerar que, em tese, vislumbra-se a aptidão e utilidade do provimento jurisdicional. Configurada a hipótese de manejo da ação mandamental.

ATOS ADMINISTRATIVOS. REABERTURA DE SALÃO DE BELEZA. COVID-19. Decreto Estadual no 64.975/2020. Causa de pedir informa a essencialidade da atividade de salão de beleza durante o período de quarentena. Não configuração de direito líquido e certo à reabertura de salão de beleza. Prevalência das medidas restritivas impostas pelo Decreto n. 18.608/2020, que excluiu do rol de atividades essenciais no Município a atividade de salão de beleza. Não preenchimento dos pressupostos da impetração. Preponderância da autonomia do ente local para regulamentar, no âmbito de suas competências e em seu território, a possibilidade de adoção das medidas de restrição de atividades, à locomoção intermunicipal e local durante o estado de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus. Decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI n.o 6341. Afastamento do controle jurisdicional para evitar a interferência nas decisões dos demais poderes. Decisão reformada.

RECURSO PROVIDO.